Tribunal: TJSP
Processo: 2345198-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAUDE. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que a ré indique clínicas para tratamento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAUDE. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que a ré indique clínicas para tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com suporte domiciliar e atendimento em ambiente natural e, na ausência de profissionais na rede credenciada, reembolse integralmente os valores despendidos em clínica à escolha do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada e se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer tratamento em ambiente natural.
III. Razões de Decidir
3. Os requisitos do Art. 300 do CPC foram preenchidos, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. A negativa do plano de saúde em fornecer tratamento multidisciplinar indicado é abusiva, mas o fornecimento de tratamento em ambiente natural não se caracteriza como obrigação contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação de fornecer suporte familiar e atendimento terapêutico em ambiente natural.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer tratamento multidisciplinar indicado por profissionais especializados. 2. O fornecimento de tratamento em ambiente natural não é obrigação contratual da operadora.